Tribunal: TJPA
Processo: 0027032-32.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027032-32.2013.8.14.0301
APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: WALBER GONCALVES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº:
0027032-32.2013.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0027032-32.2013.8.14.0301

APELANTE:
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO:

WALBER GONCALVES CARVALHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: ATRASO INJUSTIFICADO DE OBRA. CONFIGURAÇÃO. AFASTADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). LUCROS CESSANTES DEVIDOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DIVIDIR A CONDENAÇÃO DOS ÔNUS SUUCUMBENCIAL ENTRE AUTOR E RÉU.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº:
0027032-32.2013.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0027032-32.2013.8.14.0301

APELANTE:
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO:

WALBER GONCALVES CARVALHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
contra sentença (ID. 2251486) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização em epígrafe, ajuizada pelo apelado
WALBER GONCALVES CARVALHO
em detrimento da apelante.

A sentença recorrida condenou a parte ré/apelante ao pagamento de
(i)

lucros cessantes
no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato por mês de atraso, devidos desde dezembro/2012 até a efetiva entrega do imóvel, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;
(ii)

danos morais
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; e
(iii)

custas e honorários sucumbencias
, este último em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, ausência de prova quanto aos danos morais, que não são
in repisa
e não decorrem automaticamente do simples atraso na entrega do imóvel, conforme jurisprudência do STJ. Sustenta inexistência de ofensa à honra apta a justificar o seu arbitramento.

Argumenta a não comprovação de prejuízos referentes aos lucros cessantes ou da extensão do suposto dano, bem como inexistência de nexo causal. Assevera que os danos materiais devem ser fixados de maneira proporcional ao investimento realizado pela parte autora, fazendo remissão aos artigos 402 e 944 do Código Civil.

Pugna pelo reconhecimento das excludentes de responsabilização por caso fortuito e força maior, para afastar a condenação. Aduz a necessidade de distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, pois o recorrido foi quem sucumbiu na maior parte dos pedidos.

Requereu, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para integral reforma da sentença a fim de afastar a condenação por lucros cessantes e danos morais ou, alternativamente, a redução daqueles para um valor proporcional ao montante adimplido pelo recorrido, bem como, para que se reconheça a sucumbência recíproca com a consequente distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 2251496) em contraposição aos argumentos da apelante.

O recurso foi inicialmente distribuído à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, a qual declinou da competência tendo em vista a prevenção desta relatora em razão do julgamento dos Agravos de Instrumento n.º 2013.3.028811-4 e n.º 2014.3.017609-5.

Em decisão de ID 3146498 procedi o recebimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº:
0027032-32.2013.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0027032-32.2013.8.14.0301

APELANTE:
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO:

WALBER GONCALVES CARVALHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifica-se o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores. Assim, a reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

1.

Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo. Assim
, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso
.

2.

Mérito recursal

Cinge-se o objeto do presente apelo, a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização em tela, condenando o réu ao pagamento de (i) danos materiais (lucros cessantes), (ii) danos morais e (iii) ônus de sucumbência.

Não havendo preliminares, passo à análise de mérito da demanda.

2.1.

Do caso fortuito e força maior como causas excludentes de responsabilidade civil

A apelante/ré argumenta a existência de caso fortuito e de força maior que acarretaram o retardamento da entrega do imóvel, como a insuficiência de materiais e equipamentos disponíveis no mercado,
atraso
na entrega de elevadores, greves dos trabalhadores, entre outros.

No entanto, hipóteses de caso fortuito ou de força maior, como justificativa para
atraso na entrega de empreendimento, não devem estar diretamente ligadas à atividade desempenhada pelas construtoras ou incorporadoras, tal como o atraso de fornecedores, a insuficiência de materiais e equipamentos
ou greves do setor da construção civil, pois entendo que tais situações são previsíveis e já estão abarcadas pelo prazo de prorrogação de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias que foi previsto contratualmente justamente para salvaguardar as construtoras de possíveis intercorrências num empreendimento de grande porte como o do caso.

Aliás, a título de esclarecimento, imperioso registrar que apesar da jurisprudência dominante do STJ estabelecer como válido um prazo de prorrogação para a entrega do imóvel de 180 (cento e oitenta) dias, entendimento do qual compartilho, o juízo de piso sentenciou afastando a nulidade da cláusula que estabelecia o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de prorrogação. Contudo, como apenas a parte autora recorreu, não é autorizado a esse órgão
ad quem
reformar a sentença nesse ponto, daí a razão de ser mantido o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de prorrogação fixados pelo juiz na sentença.

Com efeito, tais fatos não se afiguram como hipóteses de caso fortuito/força maior capazes de excluir a responsabilidade da recorrente, haja vista que a construtora teria como antever as dificuldades ou possíveis atrasos ante a experiência no ramo. Desse modo, o caso fortuito ou força maior não se verifica quando, dentro do âmbito de abrangência do ato, está a possibilidade de prever o fato ocorrido, como é o caso dos autos, conforme precedentes deste Eg. TJE/PA e de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR
CASO FORTUÍTO E FORÇA MAIOR. FATOS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 14 DO CDC. MORA COMPROVADA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VÁLIDA. HIPÓTESE LEGAL. ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00717231-19, 212.318, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04). Grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO ÀS FLS. 104-106. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ANÁLISE E REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS. MÉRITO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA ESTIPULADA. LIMITE DE 180 DIAS. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA FIXADO
. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FATO DE TERCEIRO COMO CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRATIVAS DA SUA OCORRÊNCIA.
CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA CONTRATUAL PREVISTA PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA 5ª. NÃO-CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. RECENTE JULGADO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1635428/SC). AFASTADA A INCIDENCIA DA CLÁUSULA PENAL E IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES PELA DEMANDADA/APELANTE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO- CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso conhecido e provido em parte. (2019.04574577-33, 209.300, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-06). Grifo nosso.

APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RISCO DA ATIVIDADE. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PARCELA ÚNICA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidor e fornecedor, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré comercializa bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação
. 2. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial.
(...) 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT
Acórdão 1206933
, 07098614920188070007, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. NÃO CUMULAÇÃO. JUROS DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se discute nestes autos o contrato de financiamento firmado entre os autores/apelados e a Caixa Econômica Federal ou a legalidade da cobrança dos juros de obra, não existindo litisconsórcio passivo necessário, sendo certo que a construtora é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminares rejeitadas.
2. Nos termos da Teoria do Risco do Empreendimento, o fornecedor de produtos ou serviços no mercado de consumo, como é o caso das construtoras de unidades imobiliárias, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores. Nesse contexto, greves, escassez de mão de obra e demora na expedição da carta habite-se não desoneram a construtora. Ademais, os eventuais imprevistos atinentes à construção, incluindo a atividade administrativa na expedição do habite-se e a vistoria do imóvel, configuram a razão pela qual se admite a prorrogação do prazo de entrega em 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a complexidade do produto adquirido e os acontecimentos inesperados que se caracterizam como fortuito interno da construção civil. 3. Não entregue a unidade imobiliária aos compradores no prazo pactuado, por culpa da construtora, resta demonstrado o nexo causal entre a sua conduta e o dano suportado pelos compradores,
sendo razoável presumir que, acaso o bem fosse entregue na data prevista, os proprietários dele gozariam. Assim, são devidos os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil. Não se aplica o Tema 970 do STJ, na medida em que não houve cumulação com cláusula penal. 4. A promitente vendedora é responsável pelo pagamento dos juros de obra durante o período entre o recebimento das chaves do imóvel até a data da averbação da carta de habite-se na matrícula do imóvel. 5. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido. (TJDFT -
Acórdão 1223423
, 00160058520158070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, o caso fortuito e a força maior, reiteradamente alegados como justificativa para atrasos em obras e entregas de empreendimentos vendidos na planta, não devem estar diretamente ligados à atividade desenvolvida pelas construtoras ou incorporadoras, pois tais ocorrências são totalmente previsíveis por estas empresas, que dispõem de capacidade técnica e financeira para antever e se prepararem para o enfrentamento de possíveis adversidades mercadológicas, sobretudo se comparadas aos compradores, partes mais fracas da relação contratual. Dessa forma, merece tutela a legítima expectativa gerada pela parte autora/apelada no sentido de receber o imóvel no tempo em que foi aprazado no contrato.

Aquele que se dispõe a exercer determinada atividade no mercado empresarial, responde pelos riscos desta atividade, não sendo legítimo transferi-los ao promitente comprador.

Diante dessas considerações, revela-se forçoso o não acolhimento das alegadas excludentes de responsabilidade.

2.2.

Dos lucros cessantes

A ré/apelante alega que não há comprovação dos prejuízos suportados pelos autores, o que inviabilizaria o pagamento dos lucros cessantes.

Todavia, no que concerne aos lucros cessantes configurados em
atraso na entrega de empreendimentos imobiliários, o STJ já firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do
compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do comprador.

Desde que comprovado o descumprimento do prazo para entrega do imóvel, sem que haja prova em contrário produzida pelo vendedor de que a mora contratual não lhe é imputável, o STJ tem entendimento predominante no sentido da existência de presunção de prejuízo do comprador e, consequente, cabimento da condenação por lucros cessantes sem a necessidade de comprovação de que a parte efetivamente paga alugueres:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a demora na entrega do imóvel na data previamente acordada resulta no dever de reparação por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo em que a vendedora permaneceu em mora, por presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula nº 284 do STF. 4. A orientação firmada no âmbito do STJ é de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório constante dos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese vertente. 5. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 6. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1801537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)- grifo nosso.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO À LEI 12.424/2011. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A Lei 12.424/2011 não foi aventada por ocasião do recurso especial, configurando-se, pois, inovação recursal, de forma que não há como conhecer do tema subjacente à citada lei.
2. A ausência da entrega do imóvel na data acordada no contrato, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, havendo presunção do prejuízo.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1794104/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) - grifo nosso.

Nesse sentido, entendo cabível o ressarcimento da apelada pelo o que deixou de auferir do imóvel ou pelo o que deixou de pagar a título de aluguel, sendo devidos
desde dezembro/2012
, data a partir da qual evidenciou-se a mora na entrega do bem em questão pela construtora apelante, considerado ainda o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de prorrogação do prazo de entrega contratual.

Assim, neste capítulo da condenação, a sentença confirma a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau em 18/10/2013 (Decisão de ID 2251403), a qual foi mantida em grau de recurso por este E. Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento 2013.3.028811-4, ocorrido dia 05/09/2016. (Acórdão de ID 2251484).

2.3.

Dos danos morais

Em relação aos danos morais em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, entendo pela sua configuração, uma vez que, apesar de não decorrer de forma automática do inadimplemento contratual, de acordo com a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, evidenciou-se a sua ocorrência pelo longo decurso de tempo transcorrido desde a data ajustada para a efetiva entrega.

No caso em apreço, o imóvel deveria ter sido entregue ao recorrido em dezembro de 2011. Porém, mesmo após a prorrogação do prazo de entrega para dezembro de 2012, o imóvel foi entregue apenas em 31/08/2015 (ID 2251490), o que demonstra superar o mero aborrecimento, gerando profunda angústia e abalo psicológico aos recorridos.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros,
in verbis
:

Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0737484-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: CLEUTON SILVA NOGUEIRA, CLAUDIA PEREIRA DO VALLE APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Consabido que o ressarcimento dos prejuízos materiais compreendem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes. Estes baseiam-se na frustração da expectativa de um lucro esperado e aqueles na diminuição patrimonial ocasionada ao lesado. 2. a indenização por danos emergentes é inacumulável com as despesas de locação feitas pelos apelantes durante o
atraso na entrega da obra
, por representar um bis in idem e face aos lucros cessantes deferidos na intância a quo, tendo em vista que visam ao mesmo fim compensatório. 3.
Configura dano moral indenizável, o atraso na entrega de imóvel que vulnera o consumidor em seu direito fundamental à moradia, à paz e à dignidade da pessoa humana
. 4. A legalidade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo n° 1.599.511/SP. 5. Falta interesse recursal ao recorrente quanto aos juros de mora, porquanto constado manifestação do ilustre Magistrado a quo, nos exatos limites do que foi requerido. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/DFT. Acórdão n.1176484, 07374844320178070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019). Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO APRECIADAS EM CONJUNTO. A ação de adjudicação compulsória é cabível quando a parte, munida de contrato de promessa de compra e venda ou título equivalente, não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel. Na hipótese, contudo, a unidade habitacional não se encontra devidamente individualizada junto ao Registro de Imóveis. Por essa razão, mostra-se inviável a adjudicação pretendida, devendo ser mantida a extinção do feito. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Evidenciado que a construtora ultrapassou o prazo contratualmente previsto para a entrega da obra – já considerada a cláusula de tolerância -, impõe-se o dever de indenizar ao autor pelos prejuízos experimentados. Danos. EMEERGENTES (VALORES DESPENDIDOS COM ALUGUÉIS NO PERÍODO DA MORA) comprovado pela parte autora despendeu valores com aluguéis no período da mora da construtora, de rigor a sua condenação ao ressarcimento a esse título. LUCRO CESSANTES Conquanto possível a fixação de indenização por lucros cessantes diante do “quantum” que o autor deixou de receber caso o imóvel estivesse locado no período da mora construtora, o que, aliás, até se presume, ante a jurisprudência consolidada do STJ a respeito, na hipótese, não há como julgar procedente tal pedido por absoluta incongruência com o deferimento do pleito de indenização por danos emergentes, correspondentes à importância que o demandante foi obrigado a despender com a locação de outro imóvel em face do
atraso
na
entrega
da
obra
. DANOS MORAIS
Situação excepcional dos autos em que o atraso na entrega da obra causou ansiedade e angústia ao adquirente do imóvel, não se tratando, pois, de mero percalço advindo de corriqueiro inadimplemento de cláusula contratual, impondo-se o dever de indenizar. O atraso na entrega da obra por mais de seis meses gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano moral experimentado pelo autor
. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70081966483, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 14-08-2019)Julgamento: 30.11.2011. Sexta Câmara Cível. Desprovimento do recurso.” (Apelação nº 0011378-30.2009.8.19.0002, 6ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Nagib Slaibi. j. 16.05.2012). Grifo nosso.

Não se afigura razoável que a ré/apelante, que descumpriu o contrato, não venha a se responsabilizar financeiramente pelo atraso na entrega do imóvel, pois frustrou as legítimas expectativas da outra parte.

O atraso injustificado na entrega de empreendimentos imobiliários gera a possibilidade de indenização do comprador em razão do desrespeito às cláusulas contratuais e aos princípios norteadores do contrato celebrado, dentre eles o da boa-fé objetiva. O longo atraso na entrega do empreendimento gera dano e frustração ao comprador. A liberdade contratual representa o poder conferido às partes de escolher o negócio a ser celebrado, com quem contratar e o conteúdo das cláusulas contratuais. É a ampla faixa de autonomia conferida pelo ordenamento jurídico à manifestação de vontade dos contratantes. Desse modo, não pode a ré/apelante celebrar contrato estipulando determinado prazo, tendo conhecimento da dificuldade de cumprimento desse prazo pactuado e, posteriormente, buscar isentar-se da responsabilidade decorrente do inadimplemento.

Quanto ao valor da condenação em danos morais fixada pelo juízo
a quo,
entendo que o
quantum
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) definido atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda que o imóvel foi entregue apenas final do mês de agosto de 2015. Ademais, o referido valor foi fixado dentro dos parâmetros utilizados por essa Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
. MORA CARACTERIZADA. INADIMPLÊNCIA POSTERIOR DO COMPRADOR NÃO INTERFERE NA CONCESSÃO DE PARCELA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ANTERIOR
ATRASO NA ENTREGA

DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO MATERIAL SOB A FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. CABIMENTO. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA REPARAÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO.
ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2020.00263664-04, 211.450, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-28). Grifo nosso.

Nesse sentido, mantenho o
quantum
devido a título de danos morais pelo atraso na obra, afastando o pleito de redução do valor arbitrado formulado pela ré/apelante.

2.4.

Das custas e honorários sucumbenciais

O pleito da recorrente quanto a retificação na condenação de honorários advocatícios para fixá-los de forma igualitária entre as partes, por outro lado, merece prosperar.

Como bem pontuado nas razões do apelo, o autor/apelado requereu:
(I)
a declaração de nulidade de cláusula contratual de prorrogação de prazo para e entrega do bem;
(II)
indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
(III)
a devolução em dobro dos valores pagos a título de correção monetária;
(IV)
o congelamento da correção monetária do saldo devedor;
(V)
indenização por lucros cessantes equivalentes a 1% (um por cento) do valor atualizado do imóvel, devidos desde dezembro/2011;

O juízo
a quo
, por sua vez, julgou procedente apenas os pedidos
II
e
V
, fixando os lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato. Registre-se que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ).

Portanto, no caso em concreto, após o julgamento da demanda, o autor/apelado sagrou-se vencedor apenas quanto à parte dos seus pedidos, ou seja, foi sucumbente quanto aos demais pedidos formulados, havendo significativa sucumbência a ser considerada, nos termos do art. 86 do CPC:

Código de Processo Civil de 2015

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Destarte, diante da sucumbência recíproca, imperiosa a reforma da sentença neste ponto para distribuição equitativa do ônus sucumbencial.

3.

Dispositivo

À vista do exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL

PROVIMENTO
do presente recurso, a fim de reformar a sentença alvejada tão somente para fixar o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada uma das partes, tanto com relação às custas processuais, como com relação aos honorários advocatícios. Estes últimos serão devidos no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação em favor do advogado do autor, e 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação em favor do advogado do réu. Permanecem inalteradas as demais razões da sentença combatida.

Belém-PA, 18 de fevereiro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA

Relatora

Belém, 08/03/2021